Tribunal: TJES
Processo: 5001067-37.2021.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2022-04-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001067-37.2021.8.08.0047
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: GEORGIA CARDOSO JUSTINO
APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001067-37.2021.8.08.0047

APELANTE: GEORGIA CARDOSO JUSTINO

APELADA: TELEFONICA BRASIL S/A

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
GEORGIA CARDOSO JUSTINO

contra r. sentença de ID 2097747, que, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de São Mateus, nos autos da
“
a
ção
de
claratória
de inexigibilidade de débito
”
ajuizada em face de
TELEFONICA BRASIL S/A
,
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, da seguinte forma:

Diante do exposto, ACOLHO em parte unicamente para declarar a inexigibilidade do débito constante do Id nº 6528384, de modo a impedir a cobrança do valor, de maneira judicial ou extrajudicial, REJEITO o pedido de remoção da dívida do cadastro denominado de “Serasa Limpa Nome”. RESOLVO O MÉRITO, na forma do art. 487, inciso I, do CPC.

A parte requerida sucumbiu em menor medida, notadamente porque apenas a questão incontroversa foi acolhida, para impedir a cobrança judicial e extrajudicial do débito (um aspecto do pedido principal, item b da fl. 12 da exordial). Por outro lado, fora rejeitado o pedido em maior extensão de vincular eventual irregularidade na manutenção do cadastro “Serasa Limpa Nome”. CONDENO a parte autora ao pagamento das custas e pagamento de honorários advocatícios, estes últimos no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do artigo 85, parágrafos 2º e 8º, do CPC. Suspendo a exigibilidade das rubricas fixadas em face da requerente por ser a parte beneficiária da AJG (Id nº 6596629).

Em suas razões recursais (ID 2097757), a recorrente sustenta, em síntese, que
(i)
não deve ser permitida a cobrança extrajudicial de dívidas prescritas por meio da plataforma “Serasa Limpa Nome”, o que configura meio coercitivo de cobrança de dívidas; e
(ii)
houve equívoco pela forma como os honorários advocatícios sucumbenciais foram fixados pelo Juízo
a quo
.

Subsidiariamente, requereu que seja considerada ilícita a inscrição de informações negativas sobre a apelante na plataforma “Serasa Limpa Nome”.

Contrarrazões pela parte adversa (ID 2097761), mediante as quais pugna pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, 23 de março de 2022.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o Relator no sentido de DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso.

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001067-37.2021.8.08.0047

APELANTE: GEORGIA CARDOSO JUSTINO

APELADA: TELEFONICA BRASIL S/A

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Consoante relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
GEORGIA CARDOSO JUSTINO

contra r. sentença de ID 2097747, que, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de São Mateus, nos autos da
“
a
ção
de
claratória
de inexigibilidade de débito
”
ajuizada em face de
TELEFONICA BRASIL S/A
,
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, da seguinte forma:

Diante do exposto, ACOLHO em parte unicamente para declarar a inexigibilidade do débito constante do Id nº 6528384, de modo a impedir a cobrança do valor, de maneira judicial ou extrajudicial, REJEITO o pedido de remoção da dívida do cadastro denominado de “Serasa Limpa Nome”. RESOLVO O MÉRITO, na forma do art. 487, inciso I, do CPC.

A parte requerida sucumbiu em menor medida, notadamente porque apenas a questão incontroversa foi acolhida, para impedir a cobrança judicial e extrajudicial do débito (um aspecto do pedido principal, item b da fl. 12 da exordial). Por outro lado, fora rejeitado o pedido em maior extensão de vincular eventual irregularidade na manutenção do cadastro “Serasa Limpa Nome”. CONDENO a parte autora ao pagamento das custas e pagamento de honorários advocatícios, estes últimos no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do artigo 85, parágrafos 2º e 8º, do CPC. Suspendo a exigibilidade das rubricas fixadas em face da requerente por ser a parte beneficiária da AJG (Id nº 6596629).

Em suas razões recursais (ID 2097757), a recorrente sustenta, em síntese, que
(i)
não deve ser permitida a cobrança extrajudicial de dívidas prescritas por meio da plataforma “Serasa Limpa Nome”, o que configura meio coercitivo de cobrança de dívidas; e
(ii
)
houve equívoco pela forma como os honorários advocatícios sucumbenciais foram fixados pelo Juízo
a quo
.

Subsidiariamente, requereu que seja considerada ilícita a inscrição de informações negativas sobre a apelante na plataforma “Serasa Limpa Nome”.

Contrarrazões pela parte adversa (ID 2097761), mediante as quais pugna pelo desprovimento do recurso.

Antes de adentrar ao exame da controvérsia, faço um breve relato dos fatos subjacentes à causa.

Na origem, trata-se de “ação declaratória de inexigibilidade de débito” ajuizada por
GEORGIA CARDOSO JUSTINO

em face de
TELEFÔNICA BRASIL S/
A, na qual alega, em síntese, que recebeu um telefonema de cobrança, em fevereiro de 2021, referente a um débito inscrito em seu nome, no valor de R$ 73,33 (setenta e três reais e trinta e três centavos), datado de 10/09/2014 (vide ID nº 2097671).

Sustenta que a requerida não tomou providência a fim de suspender ou interromper o prazo prescricional e que a manutenção de seu nome no respectivo cadastro constitui meio coercitivo de cobrança de dívida prescrita.

Diante disso, pugnou, em sede de tutela de urgência, pela remoção de seu nome da plataforma “Serasa Limpa Nome”, bem como a abstenção por parte da requerida de cobrança da referida dívida por qualquer meio (judicial ou extrajudicial). No mérito, requereu pela confirmação da medida provisória e pela declaração de inexigibilidade da dívida apontada no sítio eletrônico.

Após o transcorrer da instrução processual, adveio a r. sentença fustigada, na qual o Magistrado singular julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial.

Irresignada, a recorrente interpôs o presente apelo, o qual passo a apreciar.

Pois bem.

Inicialmente, a apelada alega que a causídica da parte autora, quem subscreve o presente recurso, não possui inscrição suplementar na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), e que atua em número superior ao permitido pelo estatuto da classe, fato este que caracteriza habitualidade, conforme disposto no § 2º do art. 10 da Lei n. 8.906/1994.

No entanto, a ausência de inscrição suplementar no Conselho Seccional da OAB, quando o advogado atua em mais de cinco processos, configura mera irregularidade administrativa, não incorrendo em vício de capacidade postulatório ou eivando os atos praticados no processo. Acerca do tema colaciono os seguintes julgados:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO SUPLEMENTAR DO ADVOGADO.
Mera irregularidade administrativa. Defeito de capacidade postulatória inexistente.
Art. 10º, § 2º, do estatuto da advocacia da ordem dos advogados do Brasil (OAB).
Precedentes. Recurso de apelação conhecido e provido. Sentença anulada. Retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito. I. Ao analisar os autos, afere-se que foi determinada a intimação da autora, através de seu advogado, para que juntasse sua inscrição suplementar na seccional da OAB Ceará, o que não restou atendido. Desse modo, por entender evidente falta de pressuposto processual, o juízo sentenciante julgou extinta a ação, sem resolução do mérito. Nessa baila, suscitando, em síntese, a impossibilidade de julgar extinto o feito pela ausência de inscrição suplementar, no que diz respeito à falta de pressuposto processual, a autora apresenta-se insatisfeita mediante recurso de apelação. II. Ora, cumpre ressaltar que, apesar do exercício, com liberdade, da profissão em todo território nacional, caso atue com habitualidade a intervenção judicial que exceder cinco causas por ano em outro conselho seccional, deve promover a sua inscrição suplementar, nos moldes do art. 10, § 2º, da Lei nº 8.906/94. III. Nessa esteira, a despeito do que afirmou a sentença a quo,
a mera ausência de inscrição suplementar do advogado, sem que haja questionamento acerca de seu próprio registro perante a ordem dos advogados do Brasil, não lhe retira a capacidade postulatória, sobretudo quando a interpretação dada pela jurisprudência ao art. 10, § 2º, do Estatuto da OAB (Lei nº 8.906/94), inclusive do Superior Tribunal de Justiça, é que tal fato, quando muito, gera apenas uma infração administrativa ou disciplinar.
lV. Recurso de apelação conhecido e provido. Sentença anulada. Retorno dos autos à origem para o regular andamento do feito.
(TJCE; AC 0050748-17.2020.8.06.0091; Terceira Câmara de Direito Público; Rel. Des. Inácio de Alencar Cortez Neto; Julg. 11/10/2021; DJCE 20/10/2021; Pág. 71)
(grifei)

_______________

APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ILEGITIMIDADE PASSIVA. ALEGAÇÃO DE MÁ-GESTÃO DOS DEPÓSITOS VERTIDOS NA CONTA DO PASEP. BANCO DO BRASIL S. A. DEPOSITÁRIO E ADMINISTRADOR DO FUNDO PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA VERIFICADA. INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO. INVIABILIDADE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL NÃO VERIFICADA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL SUSCITADA EM CONTESTAÇÃO E CONTRARRAZÕES REJEITADA. INTERESSE DE AGIR EVIDENCIADO.
CAPACIDADE POSTULATÓRIA. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO SUPLEMENTAR NA OAB/DF. MERA IRREGULARIDADE.
IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA À AUTORA DEDUZIDA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA. PRESCRIÇÃO DECENAL. INCIDÊNCIA. TERMO INICIAL. DATA DO SAQUE DO SALDO DA CONTA INDIVIDUAL DO BENEFICIÁRIO. SENTENÇA REFORMADA. APELAÇÃO PREJUDICADA. (...) 5.
A ausência de inscrição suplementar no Conselho Seccional da OAB no Distrito Federal
,
quando o advogado atua em mais de cinco processos
ao ano nesta área de jurisdição, fato caracterizador da habitualidade, conforme exigido pelo § 2º do art. 10 da Lei n. 8.906/1994. Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil,
pode configurar infração disciplinar, mas não afasta a capacidade postulatória do causídico, nem macula os atos praticados nos autos.
(...) 9. Prejudicial relativa à prescrição acolhida. Sentença reformada. Apelação julgada prejudicada.
(TJDF; APC 07387.34-43.2019.8.07.0001; Ac. 126.0722; Segunda Turma Cível; Relª Desª Sandra Reves; Julg. 01/07/2020; Publ. PJe 30/07/2020)
(grifei)

É cediço que o instituto da prescrição alcança o direito de cobrança judicial de determinado débito, sem, no entanto, englobar a existência do direito subjetivo em si. Nesse sentido,
“(...)
A prescrição pode ser definida como a perda, pelo titular do direito violado, da pretensão à sua reparação. Inviável se admitir, portanto, o reconhecimento de inexistência da dívida e quitação do saldo devedor, uma vez que a prescrição não atinge o direito subjetivo em si mesmo”
(REsp 1.694.322/SP, rel. ministra Nancy Andrighi, 3ª turma, julgado em 7/11/17, DJe 13/11/17).

Isso significa que o credor, apesar de não poder ajuizar ação de cobrança referente ao crédito prescrito, o poderá satisfazê-lo através de outros meios, desde que lícitos e não vexatórios, nos termos do art. 42 do CDC, posto que a dívida deixa de possuir natureza de obrigação civil exigível, tornando-se uma obrigação natural.

Nessa toada, entendo que decidiu acertadamente o Magistrado sentenciante ao concluir que
“
a mera manutenção do valor devido no cadastro
'
Serasa Limpa Nome
'
, não se trata de conduta indevida por parte da requerida, ao passo que se trata de dívida prescrita, mas não inexistente”
.

Veja-se que, consumada a prescrição, o cumprimento da obrigação condiciona-se a comportamento positivo e voluntário por parte do próprio devedor. A título exemplificativo colaciono jurisprudências:

COBRANÇA. Dívida prescrita.
Inviabilidade do reconhecimento de sua inexistência. A prescrição não atinge o direito subjetivo do credor. Inexigência de cobrança apenas pela via judicial, não por outros meios lícitos e sob observância do art. 42 do CDC
. Alegação de irregularidade da cobrança afastada. Sentença mantida. Apelação improvida.
(TJSP; AC 1005669-42.2021.8.26.0564; Ac. 15473999; São Bernardo do Campo; Trigésima Sétima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto; Julg. 10/03/2022; DJESP 15/03/2022; Pág. 2296)
(grifei)

_______________

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. DÍVIDA PRESCRITA. COBRANÇA PELO CREDOR. ABUSIVIDADE. INEXISTÊNCIA NO CASO CONCRETO. ATO ILÍCITO NÃO CARACTERIZADO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO PROVIDO.
A prescrição da dívida não impede o credor de se valer de meios extrajudiciais de cobrança do débito, contanto que o faça sem que sejam utilizados meios vexatórios ou que exponham o consumidor a constrangimento.

(TJES; AC 0031889-38.2018.8.08.0035; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Annibal de Rezende Lima; Julg. 25/08/2020; DJES 30/10/2020)
(grifei)

Partindo de tais premissas, não há como prosperar a tese recursal da recorrente de que a manutenção de seu nome no sítio “Serasa Limpa Nome” constitui modalidade de cobrança coercitiva de dívida prescrita.

O portal “Serasa Limpa Nome” é uma plataforma que facilita a negociação entre devedores e credores, não se destinando à cobrança ou à divulgação de dívidas. Trata-se de um ambiente virtual que não é público, podendo somente ser acessado pelo consumidor cadastrado, através de informações de login e senha fornecidos por ele próprio, e a partir de sua livre vontade de se cadastrar no sítio eletrônico.

No caso de dívidas prescritas, o portal funciona como uma ferramenta através da qual as empresas credoras podem alcançar a satisfação de seu direito subjetivo mediante a negociação por iniciativa do próprio devedor, que ao se cadastrar no referido sítio pode decidir em quitá-las ou não.

Em outras palavras, a plataforma “Serasa Limpa Nome” trata-se de um ambiente virtual que permite a satisfação de crédito prescrito de forma lícita e não vexatória, a luz do disposto no art. 42 do CDC, não havendo repercussão externa do fato e não causando nenhum tipo de abalo emocional.

Frisa-se que a informação de dívida não negativada na plataforma não causa diminuição no
scor
ing

do consumidor, e, ainda, a autora é livre para se descadastrar do referido sítio eletrônico

a qualquer tempo e sem qualquer ônus.

Nessa esteira, a classificação da dívida da recorrente, no “Serasa Limpa Nome”, de modo a classificá-la como “contas atrasadas”, trata-se de mera tentativa de renegociar o débito, ainda que prescrito. Ressalto que o
print
da página da plataforma (ID nº 2097673), acostado pela própria autora, indica que “seu nome está limpo”.

Com efeito, considerando que não há provas nos autos que demonstre que o nome da autora esteja lançada na aba de “dívidas negativadas”, a mera inserção da dívida no portal “Serasa Limpa Nome” na tentativa de negociar os valores não pode ser equiparado ao ato de anotar o nome do consumidor nos serviços de restrição ao crédito.

Dessa forma, não configura violação ao direito extrapatrimonial da autora, e tampouco constitui situação vexatória imposta ao devedor, o simples fato de a dívida estar constando no portal “Serasa Limpa Nome”. Nesse sentido cito jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. DÍVIDA PRESCRITA. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL. POSSIBILIDADE. "SERASA LIMPA NOME". Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, a prescrição faz cessar a pretensão do direito de ação do credor, não sendo vedada, entretanto, a cobrança extrajudicial da dívida, pois a prescrição não extingue o direito material em si.
A inclusão do débito junto ao cadastro do SERASA Limpa Nome, não significa necessariamente que houve negativação do nome do devedor, pois aquele é somente uma ferramenta disponibilizada ao consumidor para consultar dívidas e negociar o seu pagamento com os credores, não se tratando de cadastro de consulta pública.

(TJMG; APCV 5175934-74.2020.8.13.0024; Décima Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Estevão Lucchesi; Julg. 17/02/2022; DJEMG 17/02/2022)
(grifei)

_______________

AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. DÉBITO. PRESCRIÇÃO. Sentença. Declaração de inexigibilidade. Autora. Apelo. Pretensão. Dano moral. Inadmissibilidade.
Nome. Inserção na plataforma de negociação denominada SERASA limpa nome sob o título contas atrasadas. Ausência de anotação restritiva nos órgãos cadastrais. Não publicidade a terceiros. Fato. Não afetação do nome, da imagem ou ofensa a direito da personalidade.
Sentença. Manutenção. Ônus sucumbencias. Reciprocidade. Imposição. Parcial procedência do pedido. Incidência do art. 86 do CPC. Honorários advocatícios. Vedação à compensação. Inteligência do art. 85, § 14, do CPC. Juízo. Arbitramento equitativo. Possibilidade. Proveito econômico. Valor irrisório. Atenção às diretrizes do art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC. Apelo da autora não provido.
(TJSP; AC 1007504-07.2021.8.26.0066; Ac. 15404278; Barretos; Vigésima Terceira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Tavares de Almeida; Julg. 16/02/2022; DJESP 21/02/2022; Pág. 2124)
(grifei)

_______________

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRESA DE RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO. Alegação de cobrança indevida de dívida prescrita. Pretensão de obrigação de fazer e indenizatória por dano moral. Sentença que julgou improcedentes os pedidos. O instituto da prescrição fulmina o direito de ação, mas, não, o direito de cobrança, que pode ser exercido pela via extrajudicial, desde que não exponha o consumidor a situações vexatórias.
No caso, restou demonstrado nos autos que o documento extraído do sítio eletrônico do "SERASA limpa nome" indica tão somente a existência da dívida, sem qualquer repercussão nos cadastros de devedores inadimplentes e no score de crédito. Eventual cobrança que não configura ofensa aos direitos da personalidade.
Recurso ao qual se nega provimento.
(TJRJ; APL 0010359-76.2021.8.19.0031; Maricá; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Heleno Ribeiro Pereira Nunes; DORJ 10/03/2022; Pág. 253)
(grifei)

Por fim, a recorrente alega que houve equívoco na distribuição dos ônus sucumbenciais, visto que a condenou ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Consta dos autos que a autora, na exordial, pleiteou dois pedidos, senão vejamos:

“a) conceder a antecipação da tutela para que seja a Requerida obrigada a proceder à remoção da dívida prescrita da plataforma do SERASA LIMPA NOME, bem como se abstenha de cobrar seu consumidor acerca de referida dívida, seja judicialmente, extrajudicialmente ou por qualquer outra forma coercitiva;

b) julgar a ação totalmente procedente, a fim de reconhecer a inexigibilidade da dívida prescrita indevidamente apontada na plataforma do SERASA LIMPA NOME. ” (ID nº 2097666).

Na hipótese vertente, denota-se que o segundo pedido citado, item “b”, foi acolhido, oportunidade em que o juízo primevo declarou a inexigibilidade do débito constante do ID nº 2097671, pois fulminado pela prescrição, ao passo que o pleito constante no item “a” foi julgado improcedente.

Em virtude disso, tendo em vista que cada parte foi vencedora e vencida em igual proporção, forçoso reconhecer que as despesas deverão obedecer o regramento trazido pelo art. 86 do CPC, segundo o qual
“
s
e cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas”.

Assim, observando a proporção da sucumbência (cinquenta por cento), os honorários advocatícios ficam fixados no valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) para cada parte, e as custas também deverão ser rateadas entre si.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, para
DAR PARCIAL
PROVIMENTO,
reformando a r. sentença objurgada,

tão somente para reconhecer a sucumbência recíproca (art. 86 do CPC), devendo cada parte litigante arcar com cinquenta por cento das despesas sucumbenciais.

É como voto.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001067-37.2021.8.08.0047

APELANTE: GEORGIA CARDOSO JUSTINO

APELADA: TELEFONICA BRASIL S/A

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

A
CÓRDÃO

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA
DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO

–

AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO SUPLEMENTAR DO ADVOGADO
–
MERA IRREGULARIDADE ADMINISTRATIVA
–
DÍVIDA PRESCRITA –
“
SERASA LIMPA NOME”
–
NEGOCIAÇÃO
–
POSSIBILIDADE
–
ÔNUS SUCUMBENCIAIS

–
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA –
SENTENÇA
REFORMADA
– RECURSO CONHECIDO
E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
A ausência de inscrição suplementar no Conselho Seccional da OAB, quando o advogado atua em mais de cinco processos, configura mera irregularidade administrativa, não incorrendo em vício de capacidade postulatório ou eivando os atos praticados no processo.

2
. Apesar de o credor não poder ajuizar ação de cobrança referente ao crédito prescrito, o poderá satisfazê-lo através de outros meios, desde que lícitos e não vexatórios, nos termos do art. 42 do CDC, posto que a dívida deixa de possuir natureza de obrigação civil exigível, tornando-se uma obrigação natural.

3
.
O portal “Serasa Limpa Nome” é uma plataforma que facilita a negociação entre devedores e credores, não se destinando à cobrança ou à divulgação de dívidas.

4
.
No caso de dívidas prescritas, o portal funciona como uma ferramenta através da qual as empresas credoras podem alcançar a satisfação de seu direito subjetivo mediante a negociação por iniciativa do próprio devedor, que ao se cadastrar no referido sítio pode decidir em quitá-las ou não.

5.
Considerando que não há provas nos autos que demonstre que o nome da autora esteja lançada na aba de “dívidas negativadas”, a mera inserção da dívida no portal “Serasa Limpa Nome” na tentativa de negociar os valores não pode ser equiparado ao ato de anotar o nome do consumidor nos serviços de restrição ao crédito.

6.
Haja vista que cada parte foi vencedora e vencida em igual proporção, forçoso reconhecer que as despesas deverão obedecer o regramento trazido pelo art. 86 do CPC.

7
.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO
Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso, para dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.